Tribunal: TJBA
Processo: 0391548-98.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0391548-98.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: A C LIRA TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ KEHERLE CORDEIRO BEZERRA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. INFRAÇÃO POR RECOLHIMENTO A MENOR. DECADÊNCIA. ART. 150, § 4º, DO CTN. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de débito fiscal, discutindo a decadência de créditos tributários de ICMS e a distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de decadência dos créditos tributários decorrentes de ICMS recolhido a menor, e (ii) analisar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais diante da procedência parcial mínima do pedido.

III. Razões de decidir

3. Decadência em ICMS por pagamento a menor: Aplicação do art. 150, § 4º, do CTN, com prazo decadencial de 5 anos a partir do fato gerador, e não do art. 173, I, inaplicável em casos de pagamento parcial.

4. No caso concreto, a
autuação ocorreu em 26/06/2012, abrangendo fatos geradores entre fevereiro de 2007 e novembro de 2009. Com base no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 973.733/SC, Tema 163), a regra do art. 150, § 4º, do CTN é aplicável em casos de pagamento a menor de tributo sujeito a lançamento por homologação. Assim, reconhece-se a decadência para os fatos geradores anteriores a 26/06/2007.

5. No tocante aos ônus sucumbenciais, não se configura hipótese de sucumbência mínima do Estado, uma vez que a sentença reconheceu decadência e anulou parcialmente a exigência fiscal com base em duplicidade de lançamentos, reduzindo substancialmente o valor da autuação. A aplicação do caput do art. 86 do CPC, com distribuição proporcional dos encargos, mostra-se adequada e consonante com os princípios da razoabilidade e da causalidade.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0391548-98.2012.8.05.0001, de Salvador, sendo Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelado o AC LIRA TRANSPORTES LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, conforme relatório e voto.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA